Tribunal: TJDFT
Processo: 0731706-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731706-13.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VINICIUS LOPES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVA AVALIAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. 1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, a exemplo das declarações das testemunhas policiais, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório. 2. Nenhuma dúvida haver se comportado o réu com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias do fato e o próprio comportamento do acusado, aceitável tão somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito. 3. A jurisprudência é tranquila quanto a que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior a essa data, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. 4. Quanto à conduta social, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva. 5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 6. Necessária retificação no montante fixado para as penas de multa, a fim de que se harmonizem com o montante das penas privativas de liberdade, definidas pouco acima do patamar mínimo legal. 7. Mantém-se o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena. Precedentes do STJ e do TJDFT. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois, é assente na Corte Superior que: “a pena-base ‘exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.’ (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023)” (AgRg no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Ademais, rever a conclusão da turma julgadora quanto ao critério adequado a ser aplicado para a exasperação da pena-base, no caso em exame, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017